Tribunal: TJMT
Processo: 0003880-23.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003880-23.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MORAES DE AVILA & CIA LTDA - CNPJ: 03.124.130/0001-24 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), PEDRO MORAES DE AVILA - CPF: 461.735.440-91 (APELADO), BETINA DE AVILA MENDES - CPF: 568.537.180-20 (APELADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PEDRO MORAES DE AVILA - CPF: 461.735.440-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, declarou a nulidade das CDAs n.o 8936/2009, 9220/2009 e 9470/2009 e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de requisitos legais essenciais à validade do título executivo. Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de ausência de interesse processual do ente público, em razão do baixo valor do crédito tributário executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se está caracterizada a ausência de interesse processual, diante do valor irrisório da execução fiscal; (ii) apurar se as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução atendem aos requisitos legais mínimos de validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interesse processual por valor ínfimo, nos moldes da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), deve ser analisada apenas após a verificação da validade do próprio título executivo, pois eventual nulidade da CDA compromete a própria existência da execução, independentemente do valor cobrado.

As CDAs impugnadas não indicam de forma clara e específica o fundamento legal da dívida, nem informam o termo inicial ou a forma de cálculo dos encargos legais, violando o art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e o art. 202 do CTN.

A indicação genérica de dispositivos legais e a omissão de elementos essenciais impedem a identificação da origem e natureza do crédito, retirando das CDAs os atributos de certeza e liquidez, e comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

Nos termos da jurisprudência consolidada, vícios relacionados à ausência de requisitos essenciais da CDA são insanáveis e impedem sua substituição, nos moldes da Súmula 392 do STJ.

Correta a sentença que reconheceu a nulidade das CDAs e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A verificação da validade da CDA constitui questão prejudicial lógica à análise da presença de interesse processual em execuções fiscais de baixo valor.

A CDA que não indica de forma específica o fundamento legal do crédito tributário e omite o termo inicial e o critério de cálculo dos encargos legais é nula por ausência de certeza e liquidez.

A substituição da CDA, conforme a Súmula 392 do STJ, não é cabível quando o vício decorre da ausência de requisitos substanciais do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o; CTN, art. 202; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da RG), rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024; STJ, Súmula 392; TJMT, Apelação Cível no 0005644-32.2014.8.11.0007, rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 28.05.2024, DJE 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal no 0003880-23.2011.8.11.0037, acolheu a exceção de pré-executividade manejada por MORAES DE AVILA & CIA LTDA - ME e BETINA DE AVILA MENDES, e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n.o 8936/2009, 9220/2009 e 9470/2009, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ao fundamento de que os títulos não continham os requisitos legais exigidos, especialmente a ausência de fundamentação legal específica e de termo inicial para juros e encargos.

O julgador de piso ainda fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da dívida, deixando de impor custas ao Município, conforme art. 39 da Lei no 6.830/80.

O Município de Primavera do Leste alega que não há nulidade nas CDAs impugnadas, pois estas conteriam os elementos essenciais exigidos por lei.

Sustenta, ainda, que se entenda haver vício, este seria de natureza meramente formal ou material, passível de correção.

Aduz que, nos termos da Súmula 392 do STJ, seria legítima a substituição das CDAs até a prolação da sentença nos embargos à execução fiscal, devendo o Município ter sido intimado previamente para tanto.

Assevera que ao não oportunizar tal substituição, a sentença teria violado o devido processo legal.

Ao final, pugna pela cassação da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal, ou, subsidiariamente, pela anulação do
decisum
para que seja conferida à Fazenda Pública a possibilidade de substituição das CDAs.

Em contrarrazões, colacionadas ao Id 288313407, a parte apelada, representada pelo ESPÓLIO DE PEDRO MORAES DE AVILA, sustenta, em preliminar, a ausência de interesse processual do apelante diante do valor irrisório da execução (R$ 1.176,11 na data de ajuizamento), invocando o Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ, requerendo, com base nisso, o não conhecimento do recurso.

No mérito, argumenta que a sentença deve ser mantida por reconhecer vício substancial nos títulos executivos, por ausência de fundamentação legal específica e termo inicial dos encargos, o que os torna nulos de pleno direito, sem possibilidade de substituição, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

Requer, o não provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, a parte apelada suscita, como matéria preliminar, a ausência de interesse processual da parte apelante, sob o argumento de que a execução fiscal ajuizada versa sobre crédito tributário de valor irrisório — R$ 1.176,11, (mil cento e setenta e seis reais e onze centavos), à época do ajuizamento — o que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 1.184, desautoriza a persecução judicial do crédito público diante do princípio da eficiência administrativa. Invoca ainda a Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina o arquivamento de execuções fiscais de baixo valor.

Sobre o ponto, importante rememorar a tese vinculante exarada pelo STF no julgado RE no 1.355.208/SC, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa assenta:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa." (RE 1355208, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, DJe 02/04/2024)

Ademais, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024, artigo 1o, §1o, consideram-se execuções de pequeno valor aquelas cujo montante atualizado não ultrapasse R$10.000,00 e que não tenham sido objeto de protesto ou de outra medida extrajudicial destinada à satisfação do crédito.

No caso concreto, constata-se que a execução fiscal ajuizada pelo Município de Primavera do Leste possui valor originário de R$ 1.176,11, (mil cento e setenta e seis reais e onze centavos), valor este que, ainda que atualizado, permanece significativamente inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência e pela normativa administrativa.

Destarte, ainda que se reconheça a relevância da tese suscitada pela parte apelada quanto à ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, entende-se que tal análise deve ser postergada para momento posterior.

Isto porque, no caso concreto, a apelação interposta impugna vícios formais e materiais relacionados à validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), elemento essencial à constituição regular do título executivo e, por conseguinte, à própria existência da execução fiscal.

Assim, a aferição da higidez da CDA constitui questão prejudicial lógica à análise da ausência de interesse processual, pois, reconhecida eventual nulidade da certidão, restará comprometida a própria pretensão executiva, independentemente de seu valor.

Ante o exposto,
afasto a preliminar de ausência de interesse processual
, para que se prossiga na análise do mérito recursal.

DO MÉRITO.

A controvérsia em análise reside na validade jurídica das CDA’s n.o 8936/2009, 9220/2009 e 9470/2009, que serviram de lastro à execução fiscal movida pelo Município de Primavera do Leste, e que foram reputadas nulas pelo juízo
a quo
ao acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

A sentença impugnada declarou a nulidade das referidas CDAs ao fundamento de que estas não observam os requisitos legais indispensáveis à sua validade, especialmente no tocante à:

I)

ausência de indicação clara e específica do fundamento legal do crédito tributário; e

II)

omissão do termo inicial e da forma de cálculo dos encargos legais incidentes, como juros de mora e correção monetária.

A Lei no 6.830/1980, em seu artigo 2o, §5o, bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional, estabelecem os elementos que devem compor obrigatoriamente o termo de inscrição da dívida ativa. Ressalte-se:

“Art. 2o, §5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: [...] II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida.”

“Art. 202, CTN – O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: [...] III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.”

Consoante fundamentado na sentença, as CDAs apresentadas contêm referência genérica aos "
arts. 126 a 168 da Lei Municipal n.o 699/01 e 1 a 15 da Lei n.o 806/03
", sem especificação do tipo de infração, natureza da obrigação descumprida, alíquota incidente, ou qualquer elemento que permita aferir a exata origem da cobrança. Vejamos:

“(...) Sendo assim, observa-se que as CDAs não trazem o fundamento legal específico da dívida e muito menos o termo inicial dos juros e demais encargos previstos, vez que consta de forma genérica "arts. 126 à 168 da Lei Municipal n° 699/01 e 1 à 15 Lei Mun. n° 806/03) impossibilitando a apuração do tipo de serviço prestado, de qual obrigação foi descumprida (se principal ou acessória), da alíquota incidente, do tipo de lançamento feito (se a partir da declaração do contribuinte, com pagamento inexistente ou a menor), e de eventual autuação fiscalizatória.

Em tais circunstâncias, a CDA que não expõe claramente a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, perde o atributo da certeza e da liquidez que lhe é inerente, além de impossibilitar ao executado o exercício do direito de ampla defesa, devendo, por isso, ser considerada nula.

(...) Id. no 288313401

Tal imprecisão compromete os atributos essenciais da CDA – certeza e liquidez – e torna inviável o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, configurando vício insanável, como assentado reiteradamente pela jurisprudência deste egrégio Tribunal. Com efeito, colhe-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TERMO INICIAL E FORMA DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, o termo inicial e forma de cálculo da correção monetária e juros de mora.

2. Não preenchidos os requisitos legais, deverá ser declarada a nulidade da CDA.

3. Sendo o vício referente a requisito essencial, não há possibilidade de substituição da CDA.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0005644-32.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)”

O Município apelante sustenta que o vício seria meramente formal e, portanto, sanável mediante substituição da CDA, nos moldes da Súmula 392 do STJ. Entretanto, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que tal substituição só é cabível em hipóteses de erro material ou formal, não sendo aplicável nos casos de ausência de elementos substanciais.

Nesse sentido, reitera-se:

“Súmula 392/STJ – A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Entretanto, conforme se extrai dos autos e da própria decisão combatida, os vícios existentes não se referem a lapsos formais, mas a ausência de requisitos essenciais de validade, sendo, pois, insuscetíveis de convalidação ou substituição.

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a nulidade das CDAs e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar deduzida nas contrarrazões, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença que reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025